Tribunal: TJES
Processo: 5001731-68.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001731-68.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: MARCELO BRAGA DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº: 5001731-68.2021.8.08.0047

Agravante: NN2 E-BUSINESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Agravado: MARCELO BRAGA DE SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

No caso concreto, salientou a parte Agravante como fundamento recursal que

merece ser reformado o referido
decisum,
tendo em vista a incorreção do julgamento proferido pelo nobre relator.

Pois bem.

A priori
, cumpre-me destacar que o caso em análise trata-se de relação consumerista, referente à compra de equipamentos esportivos junto à ré que, segundo o autor, não teria cumprido com a devida prestação do seu serviço.

Como consta no julgamento proferido, a demanda foi condenada a ressarcir o requerente material e moralmente após a sua falha, o que causou a irresignação da ora recorrente.

Após analisar detidamente os autos, verifico que, ainda que o fato tenha ocorrido no período pandêmico e, em casos similares esta Turma tem tido o entendimento da ausência de comprovação da necessidade de reparação
imaterial
(ressalvados os casos em que há a explícita demonstração do dano moral indenizável), entendo por bem manter
parcialmente
o
decisum
por seus termos.

E digo isto pois, como bem exposto pelo magistrado, inobstante o aborrecimento sofrido pela parte autora, não pode ser ignorada a extensão da falha da prestação do serviço por parte da ré, mesmo após a sua ciência.

Noutro giro,
tenho que a monta arbitrada para o fim de reparação extrapatrimonial extrapolou a razoabilidade, considerando-se o caso em concreto, bem como o valor pago na compra efetuada.

Portanto, entendo que, para o fim de se evitar enriquecimento ilícito, necessária a reforma da decisão proferida, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), valor que entendo pertinente para reparar o abalo comprovado nos autos.

Nestes termos,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor arbitrado na condenação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)